Tribunal: TCU
Processo: 029.904/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10683/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.904/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Ely Martins (XXX.656.830-XX); Daniel Magalhaes Torquato de Lima (XXX.186.107-XX); Davi de Almeida Silva Nunes (XXX.400.257-XX); Eli Alves dos Anjos Filho (XXX.495.334-XX); Isaias Felipe Batinga da Silva (XXX.474.534-XX); Jair Gabriel Santos de Santana (XXX.543.685-XX); Jeyziel Alves de Oliveira (XXX.849.074-XX); Joao Victor Martins (XXX.377.837-XX); Thiago Soares de Oliveira (XXX.495.730-XX); Wanderson de Lima Freitas Junior (XXX.442.557-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.